Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVOGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO. CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. IN REM SUAM. DESCARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante nos autos da ação de revogação de procuração de mandato. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso por deixar analisar o completo teor da procuração, a qual registra as características de cessão de direitos e confirma a verdadeira intenção do outorgante, consubstanciada na compra e venda do veículo.
2. Todavia, ao contrário do que alega o embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que, apesar de contraditório os seus termos, o instrumento de mandado foi outorgado com finalidade específica para registrar o veículo em nome do autor/outorgante, descaracterizando a irrevogabilidade inerente à procuração em causa própria (in rem suam) e afastando a possibilidade de alienar o veículo em benefício próprio. 2.1. A alegação de erro de digitação no instrumento constitui mais um motivo para que seja revogada a procuração sobre a qual o outorgante afirma não possuir a extensão dos poderes nela registrada, acrescido de que o mandatário não logrou comprovar os efeitos de cessão de direitos ou de compra e venda do veículo, sendo indevido o embargante se beneficiar do alegado erro para receber o veículo ou mesmo transmitir à terceiro.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.